Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS ELÉTRICOS. IMPRESSORA DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 227 DO STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, ao acolher a preliminar suscitada pela empresa requerida, reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar o feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Em razões recursais, sustenta que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial uma vez que as provas apresentadas são suficientes para a solução da demanda. Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para fixar a competência do Juizado Especial e julgar procedente os pedidos iniciais.2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).4. Na origem, a autora, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de desídia da empresa ré em relação às consequências da falta de fornecimento de energia elétrica nas dependências do seu escritório. Alegou que, por diversas vezes, entrou em contato com a ré para informar sobre a instabilidade da energia elétrica, o que causou prejuízos materiais e interferiu na rotina de funcionamento do escritório. Pugnou pela condenação da ré a título de danos materiais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo conserto da impressora, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).5. A situação processual permite o imediato julgamento do mérito pela própria Turma Recursal (art. 1.013, §3o, II do CPC), aplicando-se, ao caso, a teoria da causa madura.6. Não merecer prosperar a alegação de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia, porquanto esta far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não é o caso. Afastada a preliminar de incompetência do juízo reconhecida de ofício no Juízo de Origem.7. A Administração Pública responde pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, independentemente de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva). A regra constitucional faz referência a duas categorias de pessoas sujeitas à responsabilidade objetiva: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. A Neoenergia se enquadra no segundo grupo por ser concessionária de serviço público no fornecimento de energia.8. Ressalte-se que a responsabilidade que aqui se trata é fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual só se exclui o dever de indenizar da prestadora de serviço público a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.9. O art. 210, parágrafo único, III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, prevê que cabe à concessionária de energia demonstrar que os danos causados aos equipamentos elétricos decorreram de uso incorreto ou defeito gerados a partir da rede interna da unidade consumidora, caso contrário, responde objetivamente pelos prejuízos.10. Na situação em comento, ao contrário do alegado pela recorrida, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus probante, pois anexou orçamento do conserto da impressora danificada (ID 62819246). Acrescente-se que o laudo de ID 62819249 relata queima generalizada de vários componentes internos gerando danos a toda parte da fonte de alimentação. Tal observação atesta que o defeito no aparelho decorreu devido às oscilações na tensão e aos picos ou quedas de energia, o que vai de acordo com o relatado pela autora nas gravações de ID 62822463, 62822464, 62822465, 62822466, 62822467 e 62822468, o que garante à consumidora a produção mínima de provas que respalde a alegação de intercorrência da rede elétrica.11. A par disso, tem-se que incumbe à empresa requerida afastar a alegação de dano, demonstrando que a queima do aparelho decorreu de fatos alheios ao fornecimento de energia elétrica. Entretanto, a ré não apresentou quaisquer provas que afaste a sua responsabilidade pelos danos.12. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. A situação dos fatos não preenche os requisitos elencados e, portanto, desautoriza a devolução dobrada.13. Em relação à condenação por danos morais, em se tratando de pessoa jurídica, a reparação por danos extrapatrimoniais somente é admitida nos casos em que há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, à sua imagem ou boa reputação, conforme a Súmula 227 do STJ. No caso concreto, a autora não comprovou o abalo da sua honra objetiva, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC.14. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a empresa ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pelo conserto da impressora, a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.15. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.